Tribunal: TJSP
Processo: 1109147-08.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
I- EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA A QUAL DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA REMETER OS AUTOS À CÂMARA RESERVADA DE DIRETO EMPRESARIAL.
II- RECURSO CONVERTIDO PELA EMINENTE RELATORA EM AGRAVO INTERNO.
III- DECISÃO REFORMADA PELA DOUTA MAIORIA QUE PROVEU O INCONFORMISMO.
IV- NULIDADE DECRETADA PELO STJ - AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO.
V- INCIDÊNCIA DO ART. 942 DO CPC -

Ementa:
I- EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA A QUAL DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA REMETER OS AUTOS À CÂMARA RESERVADA DE DIRETO EMPRESARIAL.
II- RECURSO CONVERTIDO PELA EMINENTE RELATORA EM AGRAVO INTERNO.
III- DECISÃO REFORMADA PELA DOUTA MAIORIA QUE PROVEU O INCONFORMISMO.
IV- NULIDADE DECRETADA PELO STJ - AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO.
V- INCIDÊNCIA DO ART. 942 DO CPC - JULGAMENTO AMPLIADO.
VI- RECURSO PROVIDO POR MAIORIA DE VOTOS.